Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600525-11.2020.6.16.0055
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
09/09/2021
Número: 0600525-11.2020.6.16.0055

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 17/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600525-11.2020.6.16.0055
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Bem Particular, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600525-11.2020.6.16.0055
que, reconhecendo a irregularidade e a ilicitude da propaganda veiculada por meio de bandeira
hasteada em guindaste, julgou procedente a presente representação para condenar o representado
ao pagamento de multa no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com fulcro no § 8º, do
art. 39 da lei nº 9.504/97. (Representação, oriunda de notícia de irregularidade em propaganda
eleitoral fundamentada em termo de constatação de irregularidade elaborado pelo cartório da 55ª
Zona Eleitoral, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Márcio André da Luz, alegando
que, no dia 15/11/20, dia da eleição, por volta das 15h00min, na Rodovia Gobernador Parigot de
Souza, próximo ao perímetro urbano da Cidade de Quatiguá/PR, a equipe do cartório eleitoral da
55ª ZE avistou uma bandeira, de grande dimensão, contendo propaganda eleitoral da candidata
Adelita Parmezan de Moraes hasteada no topo de um guindaste. Aduz ter havido propaganda
irregular, mediante afixação de bandeira em residência particular e da caracterização de efeito
outdoor, previstos no artigo 37, §2° e artigo 39, §8°, da Lei n.° 9.504/97 e no artigo 26 da Resolução
TSE n.° 23.610/2019. Alega, ainda, que a bandeira não contInha o nome dos pré-candidatos, mas é
idêntica à utilizada pela candidata Adelita Parmezan de Moraes em seus atos de campanha,
tratando-se de uma propaganda eleitoral subliminar, em alusão aos candidatos à reeleição no
município de Quatiguá/PR. Objeto: Bandeira quadriculada nas cores vermelha e preta; recurso
eleitoral com pedido de efeito suspensivo). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCIO ANDRE DA LUZ (RECORRENTE)
VINICIOS JOSE CICOGNINI (ADVOGADO)
LETICIA DANIELE ARAUJO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO DA SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42681
066
03/09/2021 17:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.607

RECURSO ELEITORAL 0600525-11.2020.6.16.0055 – Quatiguá – PARANÁ
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RECORRENTE: MARCIO ANDRE DA LUZ
ADVOGADO: VINICIOS JOSE CICOGNINI - OAB/PR0069864
ADVOGADO: LETICIA DANIELE ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB/PR50445
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO DA SILVA - OAB/PR0054860
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A : E L E I Ç Õ E S
2 0 2 0
–
PROPAGANDA ELEITORAL - BANDEIRA
- TAMANHO SUPERIOR A 0,5 M2 -
D E M A N D A P R O P O S T A A P Ó S A
OCORRÊNCIA DO PLEITO - AUSÊNCIA
DE INTERESSE PROCESSUAL - FEITO
EXTINTO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1. A representação para apurar prática de
propaganda eleitoral irregular, com violação
à Lei n° 9.504/97, deve ser ajuizada até a
realização do pleito, sob pena de
reconhecimento da perda do interesse de
agir do representante.

2. Ação extinta sem julgamento do mérito.

3. Recurso prejudicado.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2021

RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Num. 42681066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090316524529500000041657942
Número do documento: 21090316524529500000041657942

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por MARCIO ANDRÉ DA LUZ em face
da sentença prolatada pelo Juízo da 055ª Zona Eleitoral de Joaquim Távora/PR que,
julgando procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, condenou-o ao pagamento de multa no valor de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com fulcro no § 8º, do art. 39 da lei nº 9.504/97.

Irresignado com o teor da sentença condenatória, o recorrente interpôs
recurso aduzindo que a sentença impugnada não foi devidamente publicada no Diário de
Justiça Eletrônico, impedindo o tempestivo protocolo da peça recursal.

Por meio do Acordão nº 58.448, proferido por esta Corte, o recurso foi provido
para reconhecer a nulidade da intimação da sentença, determinando-se o retorno dos
autos a origem para que fosse feita nova intimação da sentença.

Intimado, o recorrente apresentou novo recurso, alegando que não houve
cunho eleitoral no hasteamento da bandeira, apenas esportivo, pois tratou-se de
homenagem ao seu clube esportivo (Flamengo).

Aduz que os veículos de sua empresa também possuem o mesmo padrão de
cores e que a candidata Adelita Parmezan de Moraes não adotou o padrão bicolor
(vermelho e preto) para a promoção de sua candidatura.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para julgar
improcedente a demanda.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando a manutenção da decisão.

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer (ID. 40018866) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral interposto, bem como das contrarrazões apresentadas.

Num. 42681066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090316524529500000041657942
Número do documento: 21090316524529500000041657942

Em suas razões, o recorrente requer, em breve síntese, a reforma da
sentença, alegando, a inexistência de nexo entre a conduta do representado e o pleito
eleitoral, informando que a bandeira hasteada se refere ao Flamengo, razão pela qual
pugna pela improcedência da presente representação.

Não obstante as alegações apresentadas pelo recorrente em sua defesa, na
espécie, verifica-se que a demanda deve ser extinta sem julgamento do mérito, eis que
houve a perda do interesse de agir do representante em virtude do ajuizamento
extemporâneo da representação.

Com efeito, é entendimento consolidado no c. TSE que a representação para
apurar prática de propaganda eleitoral irregular, com violação à Lei n° 9.504/97, deve ser
ajuizada até a realização do pleito, sob pena de reconhecimento da perda do interesse de
agir do representante. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. ART. 39, § 8º,
DA LEI Nº 9.504/97. PROPAGANDA IRREGULAR. PLACAS EQUIPARADAS A
OUTDOOR. PROPOSITURA APÓS AS ELEIÇÕES. PERDA. INTERESSE DE AGIR.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 5º, I e II, 127 e 129, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 72,
PAR. ÚNICO e 77, PAR. ÚNICO, DA LC Nº 75/93. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO. OFENSA. PRINCÍPIO DA
INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL. INOVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

- A representação para apurar prática de propaganda eleitoral irregular, com violação
à Lei nº 9.504/97, deve ser ajuizada até a realização do pleito, sob pena de
reconhecimento da perda do interesse de agir do representante. Precedentes.

- O entendimento firmado por esta Corte, quanto à perda do interesse de agir, em
sede de representação por infração à Lei nº 9.504/97, não implica criação de prazo
decadencial, uma vez que este Tribunal apenas reconhece a ausência de uma das
condições da ação, dado o ajuizamento extemporâneo do feito, após as eleições.
Precedentes. - É incabível o exame, em sede de agravo regimental, de matéria não
tratada pela decisão impugnada. - Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 28050, Acórdão, Relator(a) Min. Marcelo
Ribeiro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume 1, Data 06/08/2008, Página 31)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES DE
2006. REPRESENTAÇÃO DECORRENTE DE PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. AJUIZAMENTO APÓS AS ELEIÇÕES. FALTA DE CONDIÇÃO DA
AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. COLOCAÇÃO DE

OUTDOOR EM COMITÊ ELEITORAL DE CANDIDATO. POSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO.

1. Conforme já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral, nos autos da Rp nº 1.343, Relator
Ministro Caputo Bastos, "O entendimento firmado por esta Corte quanto à questão
alusiva à perda do interesse de agir ou processual, em sede de representação por
infração ao art. 37 da Lei nº 9.504/97, não implica criação de prazo decadencial nem
exercício indevido do poder legiferante, uma vez que este Tribunal apenas reconhece
Num. 42681066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090316524529500000041657942
Número do documento: 21090316524529500000041657942

a ausência de uma das condições da ação, dado o ajuizamento extemporâneo do
feito, após as eleições."

2. A multa que prevê o artigo 37 da Lei de Eleições tem por objetivo punir quem se
contrapõe ao postulado da paridade de armas na disputa eleitoral, resguardando o
referido processo democrático das nefastas influências do poder

econômico. Se os legitimados para a propositura da representação, até a data do
pleito, não se insurgem contra a propaganda irregular, não hão de fazê-lo após a
realização das eleições, sob pena de reconhecimento da carência da ação, visto que,
após tal período, encerra-se a disputa e o interesse na retirada da propaganda
irregular.

3. O uso de painel superior a 4m2 é permitido nos comitês eleitorais dos candidatos de
acordo com a jurisprudência do TSE.

4. Agravo Regimental desprovido.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 28066, Acórdão, Relator(a) Min. Ayres Britto,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 14/03/2008, Página 7/8)

No caso em análise, embora tenha sido apresentado TERMO DE
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA PROPAGANDA ELEITORAL em
16/11/2020 (id. 22975516), a petição inicial foi protocolada somente em 20/11/2020 (id.
38634816), ou seja, após a realização da eleição – 15/11/2020.

Portanto, ausente, no caso concreto, uma das condições da ação - o
interesse de agir, diante do ajuizamento extemporâneo do feito, isto é, após a ocorrência
do pleito.

Com base nesse fundamento, julgo extinto o feito sem resolução do mérito,
com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, restando prejudicada a análise do recurso
interposto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto para
julgar extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, e
prejudicado o recurso interposto, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Relator

Num. 42681066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090316524529500000041657942
Número do documento: 21090316524529500000041657942

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600525-11.2020.6.16.0055 - Quatiguá - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: MARCIO ANDRE DA
LUZ - Advogados do RECORRENTE: VINICIOS JOSE CICOGNINI - PR0069864, LETICIA
DANIELE ARAUJO DE OLIVEIRA - PR50445, LUIZ FERNANDO DA SILVA - PR0054860 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.09.2021.

Num. 42681066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090316524529500000041657942
Número do documento: 21090316524529500000041657942